Tribunal: TJMT
Processo: 1013997-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013997-80.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Água, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME GARCIA - CPF: 020.031.002-02 (RECORRENTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013997-80.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

GUILHERME GARCIA

SANEAR

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE POR FATURAS QUESTIONADAS – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecimento de água é serviço essencial e por isso deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta, salvo se houver justo motivo para tanto.

No caso dos autos, inexistem provas de utilização do valor cobrado acima da média pelo consumidor, de modo que o corte realizado é indevido.

A falha na prestação dos serviços da Ré causou transtornos ao Recorrente e sua família, sendo evidente o dano moral.

O quantum fixado em R$ 2.000,00 deve ser majorado para R$ 5.000,00 a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO O PEDIDO
, para declarar inexistente os débitos sub judice, bem como condenar a Requerida a indenizar a requente por danos morais no valor de
R$ 2.000,00
, cujo valor deverá ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de 12% ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no Sistema Projudi. Além disso, determino que o réu proceda
ao refaturamento da conta referente aos meses
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 de 2019, a fim de que seja cobrado o valor proporcional à média de consumo da parte autora dos últimos 12 meses. Via de consequência, julgo o feito extinto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, confirmo a liminar concedida id 25876432, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte Recorrente Guilherme, em suas razões recursais, se insurge contra a sentença prolatada sustentando que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
é irrisório, pugnando pela majoração.

A parte Recorrente SANEAR, arguiu preliminar de perícia no hidrômetro, alegando ainda não existir defeito algum no hidrômetro da Reclamante, requerendo a improcedência da ação.

As partes Recorridas, em contrarrazões, refutaram
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...). (STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

A parte Reclamante alegou na inicial que recebeu cobrança
nos meses 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 de 2019, faturas com valores muito acima da média, compreendendo os valores de R$187,65, R$253,45, R$163,11, R$101,09, R$315,76, R$337,03 e R$593,72 respectivamente
,
valores que não condizem com o real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

Assevera que buscou solução administrativa, mas não conseguiu revisar as faturas contestadas.

Verifica-se que a Reclamada realizou
vistorias no imóvel e constatou que não há vazamento e que o hidrômetro está regular,
porém, que o valor cobrado é referente ao consumo registrado.

A parte Recorrente, tanto na contestação como nas razões recursais não comprovou nenhum fato em sentido contrário do que fora alegado na inicial, não desincumbindo-se do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor.

Além do mais, com base no extrato de faturas, nota-se consumo excessivo das faturas contestadas, em relação aos meses anteriores. Vejamos:

Frise-se que as outras cobranças esporádicas acima da média, já foram contestadas no processo de número 8012883-84.2019.811.0003, com a devida procedência.

O valor inicialmente fixado em R$ 2.000,00 é irrisório à espécie e impende ser majorado.

À vista dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar os danos causados e garantir o viés pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da empresa SANEAR e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante GUILHERME,
para majorar o valor dos
danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno apenas a empresa SANEAR ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixada em 1o grau que foi o objeto do seu recurso improvido, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020